Tribunal: TJMT
Processo: 0040151-53.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040151-53.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERDAU ACOS LONGOS S.A. - CNPJ: 07.358.761/0001-69 (EMBARGADO), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), MARCONI ALVES VITURINO - CPF: 495.863.781-87 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ LOPES VITURINO - CPF: 048.212.401-65 (ADVOGADO), MARIANA DA SILVA PIOLLA - CPF: 389.448.968-52 (ADVOGADO), JULIA ALVES DE MELO - CPF: 465.884.038-36 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES PARADIGMAS ANTERIORES AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores aclaratórios, mantendo julgamento que desproveu apelação e preservou sentença que reconheceu a prescrição material da pretensão executiva em execução fundada em duplicatas mercantis, alegando omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, pretendendo sua incidência sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em segundos embargos de declaração, rediscutir a base de cálculo dos honorários advocatícios não impugnada por recurso próprio no momento processual oportuno, mediante invocação de precedentes do STJ julgados antes da sessão de julgamento da apelação.

III. Razões de decidir

3. Os segundos embargos de declaração devem se restringir a vícios do acórdão que julgou os primeiros aclaratórios, não servindo para reabrir debate sobre capítulo anterior e não devolvido tempestivamente ao Tribunal.

4. A pretensão deduzida apenas na via aclaratória constitui inovação recursal e encontra óbice na preclusão consumativa, inexistindo omissão quando o Tribunal deixa de examinar matéria não submetida à sua cognição.

5. Os precedentes apontados como paradigmas pelo embargante foram julgados no final de 2025 (REsp no 2.171.351/CE, DJEN 04.12.2025; e REsp no 2.173.635/AM, DJEN 15.10.2025), portanto, antes da sessão de julgamento da apelação, ocorrida em fevereiro de 2026, o que reforça a impossibilidade de sua invocação tardia em embargos de declaração.

6. A reabertura do capítulo relativo aos honorários, além de afrontar a segurança jurídica e os limites da devolutividade recursal, implicaria agravamento da situação da única parte que efetivamente recorreu da sentença, em violação à vedação da reformatio in pejus.

7. O exercício inadequado da via recursal, embora insuficiente para o acolhimento dos embargos, não evidencia dolo processual apto à imposição de multa por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. É inviável, em segundos embargos de declaração, rediscutir capítulo decisório não impugnado tempestivamente por recurso próprio ou adesivo. 2. A pretensão de alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais apenas em sede aclaratória configura inovação recursal e esbarra na preclusão consumativa. 3. Precedentes do STJ julgados antes da sessão de julgamento da apelação não justificam invocação tardia em embargos de declaração, quando a parte já poderia tê-los suscitado no momento processual adequado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, § 11, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.171.351/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 01.12.2025, DJEN 04.12.2025; STJ, REsp no 2.173.635/AM, Rela Mina Nancy Andrighi, Rela p/ acórdão Mina Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 07.10.2025, DJEN 15.10.2025; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se dos segundos embargos de declaração, dessa vez opostos por
MARCONI ALVES VITURINO
, contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, rejeito os primeiros embargos de declaração opostos pela
GERDAU AÇOS LONGOS
contra o acórdão que, por sua vez, desproveu o recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0040151-53.2010.8.11.0041 (ID. 358134870).

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, notadamente quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que a verba deveria incidir sobre o proveito econômico obtido com a extinção da execução, e não sobre o valor da causa, invocando a aplicação de entendimento jurisprudencial superveniente do STJ sobre a matéria, a qual classifica como de ordem pública passível de conhecimento de ofício (ID. 358628855).

O Embargado apresentou contrarrazões no ID. 361191884, argumentando que o recurso não preenche as hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, configurando nítida tentativa de rediscutir o mérito e inovar em sede recursal, visto que a base de cálculo dos honorários não foi impugnada no momento processual oportuno, operando-se a preclusão, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e condenação do Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Recurso tempestivo (ID. 358769353) e isento de preparo (art. 1.023 do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se dos segundos embargos de declaração, dessa vez opostos por
MARCONI ALVES VITURINO
visando a atribuição de efeitos infringentes para sanar a suposta omissão no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, objetivando a readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, para que o percentual de 20% (vinte por cento) passe a incidir sobre o proveito econômico obtido com o reconhecimento da prescrição material da pretensão executiva, afastando-se o parâmetro do valor atualizado da causa.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que também estes declaratórios
não comportam acolhimento
,

pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO MATERIAL TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO DIRETA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição material trienal da pretensão executiva fundada em duplicatas mercantis e extinguiu a execução com resolução de mérito, condenando a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o despacho que ordena a citação, desacompanhado de citação válida no prazo prescricional, é suficiente para interromper a prescrição da pretensão executiva fundada em duplicatas; (ii) saber se a demora na citação, atribuída à dificuldade de localização do devedor, autoriza a aplicação da Súmula 106 do STJ e afasta a prescrição material direta.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à execução de duplicatas é de três anos, nos termos do art. 18, I, da Lei no 5.474/1968, contando-se do vencimento do título.

4. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação depende da efetivação da citação válida dentro do prazo legal, com possibilidade de retroação à data do ajuizamento apenas quando atendida essa condição, conforme arts. 202, I, do CC e 240, §§ 1o e 2o, do CPC.

5. A citação válida realizada após o transcurso do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição material já consumada, caracterizando prescrição direta, e não prescrição intercorrente.

6. A demora na citação decorrente da não localização do devedor e de diligências infrutíferas imputáveis ao exequente não configura falha do mecanismo judiciário, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

7. Reconhecida a prescrição direta em sede de exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios são devidos pelo exequente, à luz do princípio da causalidade, sendo legítima a fixação no patamar máximo previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de citação válida no prazo prescricional impede a interrupção da prescrição da pretensão executiva fundada em duplicatas, ainda que a execução tenha sido ajuizada tempestivamente. 2. A demora na citação decorrente da dificuldade de localização do devedor não atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ e conduz ao reconhecimento da prescrição material direta.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, I; CPC/2015, arts. 240, §§ 1o e 2o, e 487, II; Lei no 5.474/1968, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.495.230/MS; TJMT, N.U 1011225-84.2018.8.11.0002; TJMT, N.U 1003051-23.2017.8.11.0002.

(TJMT. N.U 0040151-53.2010.8.11.0041, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2026, DJe 25/02/2026)”

Pois bem.

De início, importante anotar que se trata dos segundos embargos de declaração opostos em sequência, razão pela qual o presente recurso deve se limitar a atacar exclusivamente vícios constantes no acórdão que julgou os primeiros declaratórios, uma vez que esse recurso posterior não pode ser usado para questionar aspectos já resolvidos na decisão colegiada anterior e nem questões do acórdão originalmente embargado.

No caso em tela, contudo, o acórdão embargado - que se limitou a rechaçar as alegações de omissão e contradição levantadas pela
GERDAU
- não incorreu em qualquer vício omissivo quanto aos honorários, pois a questão atinente à base de cálculo da verba honorária, fixada expressamente na sentença de primeiro grau em 20% sobre o valor da causa,
não foi objeto de insurgência recursal pelo ora Embargante no momento processual adequado
.

Ressalte-se que o recurso de apelação foi interposto exclusivamente pela exequente,
GERDAU AÇOS LONGOS
, visando afastar a prescrição material, enquanto o ora Embargante, por sua vez, quedou-se inerte quanto à interposição de recurso autônomo ou adesivo, limitando-se a apresentar contrarrazões, nas quais pugnou expressamente pela manutenção integral da sentença, não devolvendo a esta Corte qualquer pretensão de modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Desse modo, a pretensão de alterar o critério de arbitramento da verba sucumbencial, suscitada de inopino apenas nesta via aclaratória - e ainda contra o acórdão que julgou os embargos da parte adversa -, configura nítida inovação recursal e flagrante ofensa ao instituto da preclusão consumativa, sendo inviável à parte inaugurar discussão sobre capítulo que não foi submetido tempestivamente à cognição da instância revisora.

A jurisprudência pacífica deste Sodalício rechaça categoricamente a alegação de omissão pautada em inovação recursal, conforme se extrai de recente julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE BANCÁRIA - FALSIFICAÇÃO CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - COMPENSAÇÃO DE VALORES -
INOVAÇÃO RECURSAL - OMISSÃO NÃO VERIFICADA
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.
É vedado à parte embargante alegar a existência de vício no acórdão, fundado em inovação recursal
.” (TJMT. N.U 1000940-92.2020.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024, DJe 18/03/2024) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PLEITO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES -
INSURGÊNCIA NÃO ABORDADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS - INOVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS.
A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão
.” (TJMT. N.U 1001133-53.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, 3a Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2023, DJe 24/10/2023) (g.n.)

Ainda, no mesmo sentido, tem-se a jurisprudência reiterada do c. Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 . OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art . 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024) (g.n)

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO VERIFICADA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Resta evidenciada a omissão do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos pelo embargante, pois não se manifestou acerca da tese de ilegitimidade passiva. 2. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte,
é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito desse espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.
Precedentes. 3. Ainda que assim não fosse, nos termos do reiterado entendimento do STJ, não é possível, na instância especial, o exame de questão que não foi debatida pelo Tribunal de origem, isto é, carente do requisito do prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública . Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, para suprir omissão, sem a concessão de efeitos infringentes.” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1549836 RS 2015/0181398-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019) (g.n)

Frise-se que os precedentes apontados como paradigma pelo ora Embargante (REsp n. 2.171.351/CE, julgado em 01/12/2025, e REsp n. 2.173.635/AM, julgado em 07/10/2025)
foram proferidos ainda no ano de 2025
, ou seja, em data
anterior à sessão de julgamento do recurso de apelação (20/02/2026)
, o que evidencia que a parte já poderia ter suscitado tais teses oportunamente, reforçando a ocorrência da preclusão.

Mesmo que assim não o fosse,
ad argumentandum tantum
, cumpre destacar que o suposto vício apontado (omissão frente a novos precedentes do STJ) não é, de forma alguma, suficiente para alterar a conclusão do acórdão.

Isso porque a invocação de julgados supervenientes nesta fase processual não ostenta a força necessária para reabrir um capítulo da sentença que já se encontrava acobertado pela coisa julgada material em relação ao Embargante, de modo que permitir tal modificação implicaria incontestável violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Ademais, o acolhimento do pleito redundaria em inadmissível
reformatio in pejus
, na medida em que agravaria a condenação da única parte que efetivamente recorreu da sentença de mérito (a
GERDAU
), violando frontalmente o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

A absoluta higidez da prestação jurisdicional e a ausência da propalada omissão quanto aos limites em que a causa foi originariamente julgada, fica ainda mais patente ao se constatar que o acórdão que desproveu a apelação apenas manteve a condenação sucumbencial nos exatos contornos em que fixada na origem (não impugnados pelo credor dos honorários), conforme se vê:

“(...)
Diante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por GERDAU AÇOS LONGOS S/A, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição material da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução de mérito, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que fixados no limite máximo legal na origem (20%) (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.383.773/RS)
(...)”

O acórdão ora embargado (ID. 358134870), que julgou os primeiros aclaratórios da
GERDAU
, por conseguinte, apenas reafirmou essa higidez, não tendo o dever legal de se pronunciar sobre matéria estranha àquelas validamente devolvidas ao Tribunal.

Portanto, o que se extrai dos presentes declaratórios é a nítida tentativa do Embargante de obter a rediscussão e modificação do julgado para adequá-lo a uma pretensão tardia, utilizando-se da via integrativa como sucedâneo recursal, o que não se admite na sistemática processual civil, conforme a firme jurisprudência do STJ sobre a matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

No que tange ao pleito de prequestionamento formulado pelo Embargante, a inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente para atender à exigência das instâncias superiores, configurando o prequestionamento implícito da matéria, tornando despicienda a menção exaustiva a dispositivos legais quando a tese foi devidamente rechaçada pelo órgão colegiado. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE (...) SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (g.n.)

Por derradeiro, afasto o pleito de condenação do Embargante por litigância de má-fé deduzido nas contrarrazões da Embargada, por compreender que, embora a via eleita se revele manifestamente improcedente e embasada em inovação recursal, o mero exercício do direito de recorrer, na tentativa de aplicar jurisprudência superveniente, não configura, por si só, o dolo processual ou o intuito deliberadamente protelatório exigidos para a aplicação das sanções dos arts. 80 e 1.026, § 2o, do CPC, devendo ser privilegiados os postulados da ampla defesa e do acesso à Justiça.

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, erro de premissa ou de qualquer outro vício legal em relação às matérias que foram validamente submetidas à jurisdição revisora, a rejeição destes segundos embargos é medida que se impõe.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração opostos por
MARCONI ALVES VITURINO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026